Tribunal: TJSP
Processo: 3003139-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que acolheu impugnação em cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução pelo valor apresentado – Honorários advocatícios devidos, fixados nos termos do §3° do art. 85, do Código de Processo Civil, sobre o excesso reconhecido – Decisão reformada – Recurso provido."